Tribunal: TJES
Processo: 0031558-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031558-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR DE OLIVEIRA MOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/1998. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA DA POTENCIALIDADE DE DANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de poluição sonora(art. 54, Lei nº 9.605/1998). A condenação baseou-se em infração às normas ambientais, constatada em estabelecimento comercial de propriedade do apelante, onde foram ultrapassados os limites de pressão sonora permitidos para a área residencial, conforme aferição com decibelímetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de poluição sonora se configura nas circunstâncias dos autos ou se a conduta deveria ser desclassificada para a contravenção penal de perturbação do sossego; (ii) verificar a suficiência de provas quanto ao dolo ou culpa do agente para configurar o crime ambiental; e (iii) avaliar a adequação da revogação do benefício da suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de poluição (art. 54, Lei nº 9.605/1998) possui natureza formal e de perigo abstrato, bastando a potencialidade de dano à saúde humana para configurar a conduta criminosa, independentemente da ocorrência de efetivo resultado danoso.

4.

A materialidade do delito restou comprovada por documentos, como o auto de infração e o relatório de medição sonora, que indicaram a ultrapassagem dos limites de decibéis permitidos para a área e horário, caracterizando poluição sonora.

5. As provas testemunhais corroboraram a autoria do crime, atestando a reincidência do comportamento lesivo à qualidade ambiental por parte do estabelecimento do apelante.

6. A desclassificação para a contravenção penal do art. 42 da Lei de Contravenções Penais não se justifica, pois a conduta excede uma mera perturbação de sossego, enquadrando-se nos requisitos do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 pela degradação da qualidade ambiental.

7. A revogação do benefício da suspensão condicional do processo é adequada, considerando a prática de nova infração penal pelo recorrente, em conformidade com o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de poluição sonora previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 exige apenas a potencialidade de dano à saúde humana, não sendo necessária a produção de resultado lesivo concreto.

2. A desclassificação para a contravenção penal de perturbação do sossego é incabível quando a conduta atende aos critérios do crime ambiental, devido à degradação da qualidade ambiental.

3. A revogação do benefício da suspensão condicional do processo é válida diante da prática de novo crime pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 54; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, II e III; Lei nº 3.688/1941, art. 42; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.417.279/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0031558-55.2019.8.08.0024

APELANTE: WALMIR DE OLIVEIRA MOL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WALMIR DE OLIVEIRA MOL
em desfavor da sentença de fls. 102/104 do ID 10461606 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condená-lo pela prática do crime do art. 54 (poluição) da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 10461633, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o crime denunciado se configura como perturbação a ordem e não poluição sonora;
(ii)
não restou comprovado de forma inequívoca que tenha agido com dolo ou culpa suficientes para configurar o crime ambiental; e
(iii)
a mera potencialidade de dano não é suficiente para a configuração do crime, sendo necessário que os níveis de poluição causados sejam concretamente danosos ou tenham uma probabilidade elevada de provocar tais danos.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 42 (perturbação do sossego) da Lei das Contravenções Penais.

Aduz, ainda, que a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §4º, da Lei nº 9.099/1995, não se mostrou adequada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10462385, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10578705, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 01/02 do ID 10461606) que:

Conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial anexo (IP – n° 017/2019 cujos elementos servem de esteio para a presente denúncia, o indiciado, na figura de Proprietário do“Castanheiras Bar, (Mil Bar LTDA)”, contribuiu para causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.

Restou demonstrado, através da apuração iniciada por comunicação de crime ambiental, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – Gerente de Fiscalização, datado de 27/07/2019, que em vistoria fiscal realizada, dia 13/07/2019: no estabelecimento “Castanheira Bar”, foi constatado violação dos limites de pressão sonora (LAeq) para o local e horário, que seria de 55 Db, conforme determina a Resolução COMDEMA n° 02/2018.

Presentes, portanto, prova da materialidade demonstrada pelos já citados autos, e fortes índicos de autoria, o que acarreta grandes danos para o equilíbrio do ecossistema.

Destarte, está o denunciado WALMIR DE OLIVEIRA MOL incurso nas sanções do art. 54 da Lei n° 9.605/1998, sendo a conduta reprovável, vez que a defesa do meio ambiente recebeu tratamento especial na Constituição Federal, o que é fundamental para a preservação das atuais e futuras gerações (CF, art. 225,
caput
), havendo em relação ao meio ambiente um verdadeiro mandado expresso de criminalização (CF, art. 225, § 3º).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através da
(i)
Comunicação de Crime Ambiental;
(ii)
Auto de Infração;
(iii)
Relatório de Medição e Avaliação do Nível de Pressão Sonora, todos de ID 10461606.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Acerca da temática, dispõe o art. 54, da Lei nº 9.605/1998, que:

Art. 54
. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Por sua vez, o conceito legal de poluição pode ser extraído do art. 3º, II e III da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art 3º
– Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: (...)

Pontuo, mais especificamente sobre a poluição para fins de responsabilidade criminal, relevante lição da doutrina:

(...) Com efeito, a definição da poluição com base na Lei nº 6.938/81 tem inteira utilidade para a responsabilização administrativa e/ou cível decorrente da poluição. Todavia, para constituir um ilícito criminal, a poluição (art. 3º, III, da Lei n. 6.938/1981), além de provocar a degradação da qualidade ambiental (art. 3º, II, da Lei n. 6.938/1981), deve preencher, sob pena de atipicidade, as elementares do caput do art. 54:
resultar ou
poder resultar
em danos à saúde humana
ou provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Dito de outra forma: se a degradação ambiental decorrente da poluição não preencher essas elementares do art. 54, o fato não constituirá o crime de poluição, embora possa caracterizar um ilícito civil e/ou administrativo. (...)

(Kurkowski, Rafael Schwez. Leis Penais Especiais Comentadas. Editora JusPodivm. 2018. p. 1.281)

Em análise das disposições normativas e doutrinárias, verifica-se que a conduta é imputável àquele que causa poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar
em danos à saúde humana.

Ainda, o referido delito possui natureza formal, de perigo abstrato, sendo suficiente a mera potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Desta forma, não se exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra. Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.

(STJ, EREsp nº 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, J. 11.04.2018)

Na hipótese, foi relatado pela Agente de Proteção Ambiental da Prefeitura Municipal de Vitória Keille Morozesky Gonçalves Rodrigues, em Juízo, que
“
no dia dos fatos em apuração estava no seu local de trabalho quando recebeu uma denúncia de som acima do limite permitido para o local, ou seja, área residencial do bairro Jardim Camburi; que por volta das 16:00h a depoente e outro fiscal, de nome Walmir, se dirigiram para o local da reclamação, onde usando um decibelímetro verificaram que o som ultrapassava a medida permitida para o local; que avisaram ao acusado que era dono de um bar que estava com música ao vivo; que o fato já era recorrente por parte do acusado e seu estabelecimento comercial e por isso foi lavrado um auto de infração e posteriormente comunicado a delegacia de crimes ambientais; que esclarece que o local onde estava estabelecido o bar do acusado era área residencial, com escola nas proximidades; que devido a outras ocorrências da mesma natureza foram tomadas as providências de lavratura de auto de infração; que a altura do som havia sido medida em outras residências ao redor do estabelecimento anteriormente e que se apresentava fora do limite permitido.
”

Ademais, foi lavrado Auto de Infração nº 20.053/2019, onde restou relatado que:
“em vistoria fiscal do dia 13/07/2019, (...) a SEMMAM constatou: violação dos limites de pressão sonora (L
A
eq) para o local e horário que é de 55 Db. O nível de pressão sonora específico obtido foi de 59 Db.”

Dessa forma, a prova colhida nos autos é apta e suficiente a respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, eis que restou comprovado que no citado dia houve a ocorrência de poluição sonora emitida pelo bar de sua propriedade, acima dos decibéis permitidos para o horário da aferição.

Ressalte-se, portanto, que não há se falar em falta de provas no caso em comento, tampouco em desclassificação para a conduta descrita no art. 42 da Lei de Contravenções Penais.

Com efeito, aludido dispositivo legal traz a tipificação como contravenção penal daquele que em algum momento perturba alguém, o trabalho ou o sossego alheios.

Ocorre que, diante das provas dos autos, não é possível sustentar que o barulho causado pelo som do bar sob responsabilidade do apelante gera uma mera perturbação de sossego aos vizinhos, sendo certo que a conduta do dono do estabelecimento amolda-se perfeitamente ao art. 54 da Lei nº 9605/1998, sobretudo considerando os níveis de pressão sonora atingidos.

Por fim, acerca da manutenção do benefício da suspensão condicional do processo, coaduno com o posicionamento apresentado pelo Ministério Público, no sentido de que:
“conforme Ofício/PRVT/Nº 096/2022 e documentação acostada nos autos (fl. 75), encaminhado pela Douta Colega com atribuição na 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, constata-se a lavratura de novo termo Circunstanciado de Ocorrência Ambiental nº 46682302, acarretando oferecimento de denúncia, nos autos do processo autuado sob o nº 00019492220228080024, em tramitação perante 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória/ES”
, de forma que a decisão que revogou a benesse encontra-se plenamente justificada, com fulcro no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar o provimento almejado.